Tribunal: TJDFT
Processo: 0715114-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face a decisão que não conheceu o seu agravo de instrumento. A instituição financeira interpôs agravo de instrumento, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama, que rejeitou insurgência da credora fiduciária contra eventual alienação de imóvel sobre o qual recai a garantia. Sustentou que foi determinada a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária e temeria que o bem fosse levado à hasta pública. Teceu argumentos acerca da diferenciação entre a penhora dos direitos aquisitivos e do próprio imóvel alienado fiduciariamente. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para “reformar integralmente a r. decisão equivocada para afastar a possiblidade de alienação do imóvel ou de seus direitos aquisitivos”. Preparo regular sob ID 16605892. Intimada sobre a admissibilidade do recurso, a empresa se manifestou, ID. 17060616. O recurso não foi conhecido. Em face a essa decisão, o Banco interpôs agravo interno, em que impugnou a inadmissibilidade por preclusão e sustentou a diferença entre anuir com a penhora dos direitos aquisitivos e aceitar a venda do bem e de seus direitos aquisitivos, ID. 17351388. Após nova intimação, a agravante manifestou-se sobre a perda do objeto do recurso, ID. 20000985. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo interno. Conforme informações dos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença que extinguiu o processo de execução e liberou a penhora questionada nos recursos em 24/07/2020. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do agravo interno, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ademais, o escopo de admitir o recurso para conceder a tutela pleiteada no agravo de instrumento perdeu a razão com a extinção do processo de origem. Nesse sentido, já decidiu este egrégio TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência, bem como do agravo interno interposto, quando, no processo de origem, é proferida sentença que resolve o mérito da questão. 2. Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados. (Acórdão 1064273, 07089162020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no PJe: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Evidenciado que houve a prolação de sentença nos autos principais, perde o seu objeto o julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que a reforma da decisão de primeiro grau não traria qualquer utilidade a ora agravante, não havendo, portanto, interesse recursal. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.937377, 20150020052560AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 223-237). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105